Tribunal: STF
Processo: AI 756682
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E ADEQUAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas neste momento processual.



    2. Agravo regimental desprovido.